Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRES IMÓVEIS. GARANTIA DE EMPRÉSTIMO. AGIOTAGEM. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. O que se extrai do arcabouço probatório dos autos é que houve negócio jurídico simulado, firmado em decorrência de empréstimo ilegal (agiotagem), pois os imóveis foram transfeiros a título de pagamento da quantia que havia sido antes emprestada, mas com juros usurários e em manifesta desproporcionalidade entre o valor mutuado e os ganhos que seriam previstos pelo mutuante a título de juros remuneratórios.
2. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos mencionados nos autos, com base no art. 167 do Código Civil e no art. 2o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, devendo as partes retornarem ao status quo ante. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido em parte.